Tribunal: TJBA
Processo: 8007578-70.2024.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8007578-70.2024.8.05.0146 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MEDIO E FUNDAMENTAL LTDA. Advogado(s): ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES APELADO: LARA GIOVANA AGUIAR MAGALHAES Advogado(s):JOAO PAULO DOURADO CARDOSO ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR E EDUCACIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. REAJUSTE DE MENSALIDADE ESCOLAR. CURSO DE MEDICINA. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA ADEQUADA E DESCUMPRIMENTO DA LEI Nº 9.870/99. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE. EQUIPARAÇÃO DE MENSALIDADES ENTRE ALUNOS DO MESMO CURSO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta por IREP – Sociedade de Ensino Superior, Médio e Fundamental Ltda. contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação declaratória de nulidade de reajuste de mensalidade estudantil ajuizada por Lara Giovana Aguiar Magalhães. A autora contestou o reajuste de 7,44% aplicado às mensalidades do curso de medicina para o ano de 2024, alegando que o percentual superava o Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC de 2023 (3,71%), além de ter sido informado tardiamente e sem apresentação da planilha de custos detalhada no prazo de 45 dias previsto no art. 2º da Lei nº 9.870/99. A sentença recorrida limitou o reajuste ao índice inflacionário (3,71%), determinou a devolução em dobro dos valores pagos indevidamente e impôs a equiparação da mensalidade ao menor valor cobrado pela instituição, diante da ausência de justificativa técnica para a diferenciação entre alunos do mesmo curso. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) a legalidade do reajuste aplicado pela instituição de ensino, considerando os parâmetros da Lei nº 9.870/99; (ii) a possibilidade de equiparação da mensalidade ao menor valor cobrado de outros alunos do mesmo curso; e (iii) a obrigatoriedade da devolução em dobro dos valores pagos indevidamente. III. RAZÕES DE DECIDIR A relação jurídica entre instituição de ensino e alunos configura relação de consumo, sendo aplicáveis as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor (CDC), conforme estabelecem os arts. 2º e 3º, § 2º, do CDC. O reajuste das mensalidades escolares deve observar os critérios da Lei nº 9.870/99, que permite majoração apenas com base na variação dos custos de pessoal e custeio, devidamente comprovada por planilha de custos. A inclusão de despesas com investimentos estruturais no reajuste configura violação ao art. 1º, § 3º, da referida lei. A instituição de ensino não comprovou, de forma clara e detalhada, a necessidade do reajuste superior ao índice inflacionário oficial (7,44% contra 3,71% do INPC), tampouco demonstrou a divulgação do novo valor dentro do prazo legal de 45 dias antes do período de matrícula, descumprindo o art. 2º da Lei nº 9.870/99. Nos termos do CDC, art. 6º, III, o consumidor tem direito à informação clara e adequada, sendo abusiva a cobrança de valores sem justificativa detalhada, conforme entendimento jurisprudencial consolidado. A diferenciação de mensalidades entre alunos do mesmo curso, sem fundamento técnico comprovado, caracteriza prática abusiva, conforme precedente do Superior Tribunal de Justiça (STJ – REsp 1.316.858/RJ), que veda a distinção de valores entre calouros e veteranos sem justificativa baseada na variação de custos efetiva e comprovada. A devolução em dobro dos valores pagos indevidamente decorre do art. 42, parágrafo único, do CDC, sendo irrelevante a comprovação de má-fé da instituição de ensino, bastando a inexistência de justificativa para a cobrança. Precedentes do STJ reforçam essa interpretação (EAREsp 676.608/RS). Diante da improcedência do recurso, aplicam-se os honorários advocatícios recursais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majorando-os para 15% sobre o valor da condenação. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: O reajuste de mensalidades escolares deve observar a variação dos custos operacionais, sendo vedada a inclusão de despesas com investimentos estruturais, conforme art. 1º, § 3º, da Lei nº 9.870/99. A ausência de divulgação tempestiva e detalhada do reajuste caracteriza violação ao dever de informação previsto no art. 6º, III, do CDC e no art. 2º da Lei nº 9.870/99. A diferenciação de valores entre alunos do mesmo curso, sem justificativa técnica comprovada, configura prática abusiva e afronta os princípios da transparência e isonomia. A devolução em dobro dos valores pagos indevidamente é devida, independentemente da comprovação de má-fé do fornecedor, bastando a ausência de justificativa legal para a cobrança, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 207; Lei nº 8.078/90 (CDC), arts. 2º, 3º, § 2º, 6º, III, 39, V, e 42, parágrafo único; Lei nº 9.870/99, arts. 1º, § 3º, e 2º; CPC, arts. 85, § 11, e 240. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.316.858/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, T2, j. 25.02.2014; STJ, EAREsp 676.608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21.10.2020; TJPB, AI 0803133-91.2021.8.15.0000, Rel. Des. Márcio Murilo da Cunha Ramos, 3ª Câmara Cível, j. 21.07.2021; TJPB, AI 0802515-78.2023.8.15.0000, Rel. Des. José Ricardo Porto, 1ª Câmara Cível, j. 25.09.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8007578-70.2024.8.05.0146, em que figuram como apelante IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MEDIO E FUNDAMENTAL LTDA. e como apelada LARA GIOVANA AGUIAR MAGALHAES. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .